Tribunal: STF
Processo: HC 98157
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. DENÚNCIA QUE 
   ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. 
   PRECEDENTES STF. DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR IDÔNEO. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA NÃO 
   IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. 	Paciente 
   denunciado, juntamente com mais dez co-réus, por integrar quadrilha 
   armada voltada para prática de diversos crimes, especialmente 
   delitos de extorsão relacionados a serviços de "segurança" e de 
   "proteção".
2. 	A denúncia descreve suficientemente a conduta do 
   paciente, que, em tese, amolda-se ao delito descrito no art. 288 do 
   Código Penal.
3. 	A descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, 
   o comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, 
   estabelecendo a correlação entre a conduta do paciente e a imputação 
   da prática do crime de quadrilha.
4. 	Há substrato 
   fático-probatório suficiente para o início e desenvolvimento da ação 
   penal de forma legítima, afastando a alegação de ausência de justa 
   causa, sendo certo que a efetiva participação do paciente na prática 
   do delito merecerá análise muito mais detida por ocasião do 
   julgamento do mérito da ação penal.
5. 	Ademais, "a jurisprudência 
   do Tribunal firmou-se no sentido de não exigir a individualização 
   das ações de cada agente quando se trata de crime de autoria 
   coletiva", sendo que o "decreto de prisão preventiva com fundamento 
   em denúncia que descreve a forma como os integrantes da quadrilha 
   agiam, não pode ser desconstituído por falta de justa causa". 
   Precedentes.
6. 	Houve fundamentação idônea para decretação da 
   custódia cautelar do paciente, já que, diante do conjunto probatório 
   dos autos da ação penal, a prisão se justifica para a garantia da 
   ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
7. 	A decretação da prisão cautelar se baseou em fatos 
   concretos, notadamente a periculosidade do paciente e dos demais 
   denunciados, não só em razão da gravidade dos crimes perpetrados, 
   mas também pelo modus operandi da quadrilha.
8. 	Como já decidiu 
   esta Corte, "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre 
   outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a 
   sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa,
   DJ 03/06/2005). Nessa linha deve-se considerar o "perigo que o 
   agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção 
   da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 
   18/05/2007).  
9. 	A "primariedade, bons antecedentes, residência 
   fixa e profissão lícita" são "circunstâncias que, por si sós, não 
   afastam a possibilidade da preventiva". Precedentes.
10. 	Habeas 
   corpus denegado.